Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. CONHECIDOS. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE. NEGÓCIO VÁLIDO E EFICAZ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente os pedidos para declarar a nulidade das movimentações bancárias realizadas, bem com a condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve impugnação específica do recurso; subsidiariamente (ii) se os réus são responsáveis pelos danos causados à autora, que foi vítima de fraude, e se houve culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Cabível a juntada de documento em sede recursal, visto que constitui fato novo, o que justifica a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados no bojo do apelo conhecidos.
5. Segundo o art. 14, caput e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5.1. No caso em tela, os danos alegados não decorreram de falha da prestação de serviço, já que a autora se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando negligenciou o dever de cuidado e realizou as transações bancárias por livre e espontânea vontade.
6. O prejuízo suportado foi ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, o que afasta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, diante da ausência de nexo causal entre a sua conduta e o dano suportado, caracterizando fortuito externo.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 932 e 1.010. CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Acórdão 1405538 de Relatoria do Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível; Acórdão 11405164 de Relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível. Acórdão 1845791, de Relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível. Acórdão 1843382, de Relatoria do Des. João Egmont, 2a Turma Cível.